Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-57.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001752-57.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 02.108.194/0001-79 (APELADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), CARLOS ERVINO MULLER - CPF: 477.788.900-97 (APELANTE), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENTREGA DE GRÃOS – MERA ALEGAÇÃO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA - FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DA AUTORA – NÃO COMPROVADOS – ART.
373, II/CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS ERVINO MULLER, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1001752-57.2018.8.11.0040 movida por PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI, julgou PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento em favor da parte requerente da quantia de R$ 297.757,80 (duzentos noventa e sete mil, setecentos e cinquenta sete reais e oitenta centavos) referente à venda e compra dos produtos agrícolas indicados nas notas fiscais e boletos de operações juntados à peça de ingresso, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do inadimplemento de cada parcela, acrescida de juros de mora de 1% ao mês contar da citação válida. Por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que ‘não há assinaturas nos documentos que foram trazidos a estes para cobrança; da mesma forma, não há comprovação de que fora realmente efetivada a entrega de produtos que revela a diferença entre o que fora cobrado e o que fora efetivamente reconhecido pelo Apelante como devido; bem como,
não houve um contrato firmado entre as partes estipulando prazos e a forma de pagamento, houve somente pedidos.’.

Aduz que não foi observado pela Apelada, e nem mesmo analisado em sentença, conforme já dito, o critério legal determinado, amortizando e liquidando débitos com vencimento posterior aos utilizados na inscrição nos órgãos restritivos de crédito.

Argumenta que na sentença dos autos de no 134707, verifica-se que há o reconhecimento da entrega de tais sacas; assim, é cediço que para haver prova da solicitação de qualquer serviço, produto ou afins, é necessário para a comprovação da existência da relação jurídica, algum documento hábil para tanto, ou ao menos as assinaturas de quem supostamente solicitou.

Requer o provimento do presente recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença para reconhecer como devido somente os R$ 105.350,00 reconhecidos pelo Apelante, considerando que os abatimentos devem obedecer ao critério cronológico, o que não fora observado pela Apelada.

Contrarrazões (Id. 184566261)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS ERVINO MULLER, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1001752-57.2018.8.11.0040 movida por PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI, julgou PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento em favor da parte requerente da quantia de R$ 297.757,80 (duzentos noventa e sete mil, setecentos e cinquenta sete reais e oitenta centavos) referente à venda e compra dos produtos agrícolas indicados nas notas fiscais e boletos de operações juntados à peça de ingresso, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do inadimplemento de cada parcela, acrescida de juros de mora de 1% ao mês contar da citação válida. Por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto dentro do prazo legal; fora apresentada contrarrazões; houve o devido preparo.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do NCPC.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Malgrado o esforço argumentativo do requerido em sua peça de defesa, no caso em tela, a parte demandada não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, in casu, a comprovação da quitação da dívida discutida nos autos, consoante disciplina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nessa toada, ainda que sustente ter quitado parcialmente a dívida, seja em espécie ou mediante a entrega de grãos de milho à requerente, não há nos autos nenhuma prova nesse sentido. A mera alegação de quitação da dívida, por si só, não enseja o reconhecimento do pagamento dos débitos, ainda que parcialmente.

Noutra banda, vale destacar que a ação promovida por parte do requerido em face da autora com vista ao cancelamento de inscrição em cadastros restritivos de crédito c/c indenização por danos morais em razão da não comprovada entrega dos produtos comercializados entre as partes pela empresa vendedora (autos n° 0007826-52.2015.8.11.0040) foi julgada improcedente, cuja sentença transitou em julgado.

Se isso não bastasse, diferentemente da parte ré que não acostou aos autos nenhuma prova no sentido de comprovar suas razões articuladas em sua defesa, a parte requerente por sua vez juntou à inicial farta prova material quanto à venda dos produtos ao requerido, prova material que foi igualmente corroborada pela testemunhal (mídias digitais id. 96821295), assim como em relação a falta de pagamento por parte do comprador da dívida contraída junto à requerente, inclusive dos débitos controvertidos nos autos, impondo, assim, a procedência dos pedidos.

(...)

De rigor, portanto, a procedência dos pedidos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento em favor da parte requerente da quantia de R$ 297.757,80 (duzentos noventa e sete mil, setecentos e cinquenta sete reais e oitenta centavos) referente à venda e compra dos produtos agrícolas indicados nas notas fiscais e boletos de operações juntados à peça de ingresso, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do inadimplemento de cada parcela, acrescida de juros de mora de 1% ao mês contar da citação válida.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇAO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”. (id. 184566256)

Pois bem.

O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao Autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I) e ao Réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (artigo 373, II).

Ao Autor, portanto, incumbe demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, sob pena de se julgar improcedente a pretensão deduzida em Juízo, e, ao Réu, cabe à prova dos fatos alegados em sua defesa, como impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo Autor.

Verifico que o Apelante não comprovou suas alegações, de que teria quitado a divida discutida nos autos, qual seja: R$ 297.757, 80 (duzentos noventa e sete mil, setecentos e cinquenta sete reais e oitenta centavos), referente à venda e compra de produtos agrícolas entabulado entre as partes no ano de 2013, cujo objetivo era garantir a safra 2013/2014.

Ademais, nota-se que o requerido tão somente expõe que o débito cobrado na presente ação, fora parcialmente pago, confirmando tão somente a existência do débito, no montante de R$ 105.350,00 (cento e cinco mil, trezentos e cinquenta reais), representadas pela Nota Fiscal no 27519, bem como os Boletos de Operações no 7861 e 7969, aduzindo ainda, que os demais Boletos de operações, pedidos e Notas Fiscais, são objetos da Ação Declaratória cód. 134707.

Ainda, o requerido a entrega de 20.000 (vinte mil) sacas de milho, correspondente ao valor de R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais), representada pela NF no 003363, emitida em 16/12/2013, bem como o pagamento de R$ 560.199,19 (quinhentos e sessenta mil reais, cento e noventa e nove reais e dezenove centavos), tentando fazer crer que tais pagamento estavam atreladas as Notas Fiscais que instrumentalizam a presente ação.

Tais alegações infundadas, restaram superadas, diante da sentença retro proferida na Ação Declaratória 134707, senão vejamos:

“Partindo das alegações que constam da inicial, é pertinente consignar que, conforme consta do espelho de consulta anexado à fl. 29 dos autos, emitido em 01/09/2015, existiam cinco pendências em nome do autor, originadas das seguintes notas fiscais: 1)NF 7249, no valor de R$ 12.870,00, vencida em 30/03/2014; 2)NF 7526, no valor de R$ 312,00, vencida em 30/03/2014; 3) NF 7214, no valor de R$ 2.574,00, vencida 30/03/2014; 4) NF 7239, no valor de R$ 1.801,80, vencida em 30/03/2014; 5) NF 7384, no valor de R$ 174.850,00, vencida em 9/11/2013. Nessa toada, convém examinar a prova coligida a fim de averiguar se o autor desincumbiu-se do ônus da prova relativamente ao pagamento dos débitos representadas pelas referidas notas fiscais, já que, em momento algum alega que os produtos deixaram de ser entregues. Objetivando demonstrar o adimplemento das obrigações assumidas perante a empresa-ré e, via de consequência, fundamentar a pretensão exposta na inicial, o autor traz para os autos comprovantes de pagamentos diversos que agora passam a ser examinados, senão vejamos. De fato, a NF no 003363, referente a 20.000 sacas de milho, emitida em 16/12/13, no valor correspondente a R$226.000,00 e o e-mail que a acompanha (fls. 23 e 24), constituem documentos aptos e legítimos a demonstrar o pagamento da primeira prestação do contrato de compra e venda de insumos, conforme alega o autor. Em seguida, o demandante faz juntar ao processo dois comprovantes de transferência por ele efetuadas em favor da ré, uma no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), em 02/09/2013 (fl. 25), outra no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em 09/07/2014 (fl. 25), e ainda, uma última no valor de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 04/11/2014, totalizando a quantia de 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) transferidas à ré entre o período de setembro de 2013 à novembro/2014, restando demonstrado também a quitação da segunda parcela relativa ao contrato de compra e venda de insumos referido na inicial. Mas não é só. Seguindo no exame dos documentos apresentados, também é possível extrair daqueles constantes às fls. 27/28 a entrega de 4.444 sacas de soja à empresa ora requerida, conforme bem alega o autor. Portanto, ao que tudo indica, realmente o autor quitou e logrou demonstrar por prova documental o cumprimento do contrato de compra e venda de insumos agrícolas relacionado aos pedidos de nos 7014 e 7015, fato este que, sequer é negado pela empresa-ré. Entretanto, conforme bem pontuado pela requerida aoapresentar sua contestação, a transação comercial firmada entre as partes ora litigantes, não se resume aos pedidos nos 7014 e 7015 (fls. 14 e 15), havendo ainda os pedidos de nos 7627, 7639 e 7928, em relação aos quais o autor não se desincumbiu do ônus da prova no que pertine ao pagamento.
(...) Isto posto, sem mais delongas, julgo totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial ajuizada por Carlos Ervino Muller em face de Plantun Comércio e Representações Ltda – Paiol Comercial Agrícola e, via de consequência, revogo a decisão liminar proferida às fls. 45/46. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.” (ID. 184566226)

Lado outro, a apelada comprovou a existência de relação comercial entre as partes, assim como a falta de pagamento dos débitos constantes na exordial.

Cabia, portanto, ao apelante, juntar todos os documentos comprobatórios a desconstituir a pretensão da apelada, ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto, não observo elementos para modificar o
decisum,
razão pela qual, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024